Tribunal: TJDFT
Processo: 0707156-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707156-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABEL GOMES DA SILVA AGRAVADO: ROSILDA DA SILVA DOMINGOS, ANTONIO CARLOS ALVES DINIZ D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por IZABEL GOMES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos da ação de inventário (Processo no 0029608-54.2012.8.07.0001) ajuizada em conjunto com ROSILDA DA SILVA DOMINGOS, indeferiu o pedido de homologação da desistência apresentada pelas herdeiras, sob o fundamento de que a conclusão do inventário é obrigatória, havendo necessidade, ainda, de pagamento da remuneração do inventariante dativo nomeado (ID 15244431 – pág. 2). Em suas razões (ID 15243980), a agravante assevera que as herdeiras acordaram amigavelmente quanto à desistência da ação de inventário judicial, a fim de que pudessem ingressar com inventário extrajudicial ou até mesmo manter o patrimônio em condomínio. Ressalta que elas não possuem interesse em promover a venda do imóvel, principalmente porque ambas residem naquele local. Defende que o referido bem não pode ser alienado a contragosto das herdeiras. Salienta que as autoras não podem ser penalizadas pelo início do trabalho desenvolvido pelo inventariante dativo. Sustenta que, a qualquer momento, podem as partes desistir do inventário judicial, mormente para realizá-lo administrativamente. Consigna que a utilização desta via, nos moldes do artigo 610, § 1o, do Código de Processo Civil, constitui faculdade das herdeiras, maiores e capazes, sobretudo em face da inexistência de testamento. Ressalta que tal direito está expressamente previsto no artigo 2o, da Resolução no 35, do Conselho Nacional de Justiça. Questiona, ainda, a necessidade de continuar o procedimento de inventário se as partes já não mais possuem o interesse de alienar o único bem inventariado. Destaca que o prêmio a ser pago ao inventariante dativo não decorre da mera atuação deste no processo, encontrando-se vinculado, na realidade, ao êxito na venda do bem arrolado, devendo incidir em percentual predefinido sobre o produto da alienação. Frisa que o pagamento de tal verba necessariamente tem de observar o serviço prestado nos autos, inclusive para fins de coibir o enriquecimento sem causa do interessado. Salienta, ademais, que a remuneração do inventariante dativo, por constituir direito próprio, pode ser reclamada em via apartada. Tece considerações sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo, destacando a possibilidade de iminente alienação do único bem que possui, pelo inventariante dativo, nada obstante o pedido de desistência apresentado. Ao final, requer: i) a concessão de efeito suspensivo para determinar a proibição da venda do imóvel pelo inventariante dativo; ii) no mérito, seja o presente agravo de instrumento provido, a fim de reformar a decisão vergastada e acolher o pedido de desistência exibido na origem. Preparo não recolhido. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão liminar do efeito suspensivo vindicado. Ab initio, cumpre consignar que, por intermédio da Lei no 11.441/07, introduziu-se no ordenamento jurídico pátrio a possibilidade de realização de inventário e partilha por intermédio de escritura pública, com o intuito de tornar mais fácil e menos oneroso o procedimento, além de diminuir o número de demandas que abarrotam o Poder Judiciário. Com efeito, na linha do que estabelece o artigo 610, § 1o, do Código de Processo Civil, desde que todos os sucessores sejam capazes, não exista testamento e haja consenso sobre a divisão dos bens, revela-se possível a realização de inventário e partilha extrajudicialmente. Por outro lado, consoante dispõe o artigo 2o, da Resolução 35/2007, do Conselho Nacional de Justiça, que buscou emprestar tratamento uniforme ao tema em todo o território nacional, caso tenha sido instaurado previamente inventário judicial, podem as partes solicitar, a qualquer momento, a desistência de tal feito para a realização do ato na esfera extrajudicial. Oportunamente, confira-se o teor do citado dispositivo: Art. 2° É facultada aos interessados a opção pela via judicial ou extrajudicial; podendo ser solicitada, a qualquer momento, a suspensão, pelo prazo de 30 dias, ou a desistência da via judicial, para promoção da via extrajudicial. Destarte, à primeira vista, mostra-se indevida a imposição do seguimento do feito de origem, à revelia da vontade externada pelas herdeiras, eis que preenchidos, no caso concreto, os requisitos estabelecidos na Lei Processual para a realização do inventário na via extrajudicial e as herdeiras demonstram a intenção de promove-lo. Quanto ao ponto, observa-se que, além de não ter sido deixado testamento pelos falecidos (ID 15244439 - págs. 29/30), as herdeiras são maiores e capazes (ID 15244439 - pág. 17 e ID 15244439 - pág. 56), havendo, ainda, concordância de ambas com relação à desistência da ação de inventário (15244439 - pág. 350), manifestada em petição subscrita por seus respectivos patronos, os quais detêm poderes para tanto (ID 15244417 e ID 15244422). Nessa diretriz, confira-se julgado desta Corte de Justiça, verbis: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. RECURSO. TEMPESTIVIDADE. FAZENDA PÚBLICA. VISTA PESSOAL. INTERESSADOS CAPAZES E CONCORDES. VIA JUDICIAL. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. (...) 3. O inventário judicial é obrigatório apenas quando houver testamento ou interessado incapaz. Quando os interessados são capazes e concordes poderão optar pela via extrajudicial e requerer a desistência do processo. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1032465, 20150110940119APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/7/2017, publicado no DJE: 25/7/2017. Pág.: 572/579) (g.n.) De outra parte, a existência de débitos de IPTU e TLP relativos ao imóvel (ID 15244439 - pág. 242) não impede, por si só, a abertura do inventário extrajudicial. Ora, apesar de o credor do herdeiro possuir legitimidade para pedir a abertura do inventário (artigo 616, inciso VI, do Código de Processo Civil), ele não pode se opor à forma pela qual se dará a partilha dos bens. Não é por outra razão que o artigo 27, da Resolução 35 /2007, do CNJ, estabelece que a existência de credores do espólio não impedirá a realização de inventário e partilha, ou adjudicação, por escritura pública. Por último, não há nenhum fundamento legal para exigir o prosseguimento da demanda, com a determinação de alienação particular do único bem inventariado, tão somente para o efeito de garantir o pagamento da remuneração devida ao inventariante dativo nomeado. Na realidade, diante do pleito superveniente de desistência apresentado pelas herdeiras, o valor fixado a título de remuneração do inventariante dativo não deve ser mais mantido no patamar inicialmente arbitrado, isto é, 5% do valor da herança líquida, impondo-se para tal fim a observância do trabalho até então desenvolvido nos autos. Demais disso, a cobrança dos valores devidos a tal título é passível de cobrança ulterior na via judicial (artigo 515, inciso V, do Código de Processo Civil). Com essas considerações, há probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este resta evidente, em razão da possibilidade de iminente alienação do imóvel inventariado, autorizada por meio do alvará judicial de ID 15244439 - pág. 336, em que pese a expressa opção das partes pela solução da controvérsia através da via extrajudicial. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, evidenciada a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, deve ser concedida a liminar pleiteada. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO a medida pretendida, a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida, em especial quanto à determinação para que seja providenciada a alienação do imóvel pelo inventariante dativo, até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Ao ensejo, tendo em vista que a gratuidade de justiça constitui benefício de natureza pessoal, e, nos autos de origem, foi deferida tão somente em favor da outra herdeira (ID 15244439 - pág. 49), CONCEDO à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que promova o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após a adequação de tal pressuposto de admissibilidade do recurso, intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 26 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator